Tribunal: CARF
Processo: 10530.900928/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. ESTORNO DE CRÉDITO.
Os créditos básicos de IPI, que tenham sido inicialmente escriturados, mas que verificam-se indevidos, em razão da devolução dos bens, ou por qualquer outra razão, nos termos do art. 254, do RIPI, devem ser estornados na contabilidade de forma a deixar claro que são indevidos. O destaque indevido de IPI na nota fiscal de devolução gera o risco de se repetir indébito por pagamento a maior ou indevido, independente do efeito ser anulatório do crédito inicialmente reconhecido, no período de apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. MOLDES E MATRIZES. IMPOSSIBILIDADE.
Os moldes e matrizes, apesar de constituírem uma despesa necessária para a produção, não integram efetivamente o produto final nem sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último, decorrendo seu desgaste do próprio stress mecânico pela sua submissão a elevadas temperaturas e pressões, necessárias ao processo produtivo, e não pela atuação sobre o produto em fabricação motivo pelo qual não integram o cálculo do crédito do IPI.
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. PRODUTOS VENDIDOS COM SUSPENSÃO. USO COMUM NA FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO. ÔNUS DA PROVA.
Na hipótese da aquisição de insumos que são aplicados tanto em produtos sujeitos a suspensão do pagamento do IPI, como em produtos sujeitos ao pagamento do imposto, o contribuinte deve demonstrar a proporção do crédito de IPI pela aquisição destes insumos em produtos que geram direito a crédito ou não.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS PARA A REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Falta previsão legal para possibilitar o ressarcimento de créditos pela aquisição de bens para a revenda, os quais podem apenas ser compensados, em razão da previsão legal para o ressarcimento estar circunscritas a matérias primas, produtos intermediários e embalagens.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE.
A apropriação de benefícios tributários deve respeitar os requisitos de elegibilidade ao benefício, que no caso específico exige que a entrada de produtos submetidos aos benefícios tributários da Amazônia Ocidental seja feita pela ZFM, ou por seus entrepostos, através da emissão de Declaração de Ingresso pela SUFRAMA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O uso de insumos importados em produtos industrializados por encomenda, afasta a possibilidade de suspensão do pagamento do IPI, no seu retorno ao encomendante, por força do art. Por força do § único do art. 138, a denúncia espontânea somente pode produzir seus efeitos se o pagamento do imposto devido realizar-se antes do início de qualquer ato da fiscalização em relação ao crédito específico.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito creditório em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10530.900928/2014-65
ACÓRDÃO
3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS. ESTORNO DE CRÉDITO.
Os créditos básicos de IPI, que tenham sido inicialmente escriturados, mas
que verificam-se indevidos, em razão da devolução dos bens, ou por
qualquer outra razão, nos termos do art. 254, do RIPI, devem ser
estornados na contabilidade de forma a deixar claro que são indevidos. O
destaque indevido de IPI na nota fiscal de devolução gera o risco de se
repetir indébito por pagamento a maior ou indevido, independente do
efeito ser anulatório do crédito inicialmente reconhecido, no período de
apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. MOLDES E MATRIZES. IMPOSSIBILIDADE.
Os moldes e matrizes, apesar de constituírem uma despesa necessária para
a produção, não integram efetivamente o produto final nem sofrem perda
de suas propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último,
decorrendo seu desgaste do próprio stress mecânico pela sua submissão a
elevadas temperaturas e pressões, necessárias ao processo produtivo, e
não pela atuação sobre o produto em fabricação motivo pelo qual não
integram o cálculo do crédito do IPI.
CRÉDITO BÁSICO DE IPI. PRODUTOS VENDIDOS COM SUSPENSÃO. USO
COMUM NA FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS SUJEITOS AO
PAGAMENTO DO IMPOSTO. ÔNUS DA PROVA.
Na hipótese da aquisição de insumos que são aplicados tanto em produtos
sujeitos a suspensão do pagamento do IPI, como em produtos sujeitos ao
pagamento do imposto, o contribuinte deve demonstrar a proporção do
crédito de IPI pela aquisição destes insumos em produtos que geram
direito a crédito ou não.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
2
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS
PARA A REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Falta previsão legal para possibilitar o ressarcimento de créditos pela
aquisição de bens para a revenda, os quais podem apenas ser
compensados, em razão da previsão legal para o ressarcimento estar
circunscritas a matérias primas, produtos intermediários e embalagens.
AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
BENEFÍCIO
TRIBUTÁRIO.
REQUISITOS
DE
ELEGIBILIDADE.
A apropriação de benefícios tributários deve respeitar os requisitos de
elegibilidade ao benefício, que no caso específico exige que a entrada de
produtos submetidos aos benefícios tributários da Amazônia Ocidental seja
feita pela ZFM, ou por seus entrepostos, através da emissão de Declaração
de Ingresso pela SUFRAMA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O uso de insumos importados em produtos industrializados por
encomenda, afasta a possibilidade de suspensão do pagamento do IPI, no
seu retorno ao encomendante, por força do art. Por força do § único do
art. 138, a denúncia espontânea somente pode produzir seus efeitos se o
pagamento do imposto devido realizar-se antes do início de qualquer ato
da fiscalização em relação ao crédito específico.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE DEMONSTRAÇÃO DE
DIREITO CREDITÓRIO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito
creditório em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação.
Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência
de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3402-012.240, de 17 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10530.900924/2014-87, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
3

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, número 094458910 (e-fl. 184),
de 05 de novembro de 2014, cientificado em 14 de novembro de 2019, que não homologou em
parte compensações com créditos de IPI do 4o trimestre de 2012, informadas em declarações de
compensações relativas aos créditos discriminados no PERDCOMP no 25941.26132.310113.1.1.01-
3692, transmitido em 31 de janeiro de 2013 (e-fls. 186 a 284), e constatou a inexistência de saldo
para ressarcimento em espécie.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
IPI. RESSARCIMENTO. PARTE DO MÉRITO DISCUTIDO EM AUTO DE INFRAÇÃO.
Havendo sido parte do mérito da matéria relativa ao direito de crédito discutida
em processo de auto de infração, decorrente de procedimento fiscal
especificamente aberto para tratar do tema, aplicam-se para a solução da
manifestação de inconformidade apresentada contra o despacho decisório que
tratou do direito de crédito e da não homologação parcial das compensações, em
razão do princípio da decorrência, os fundamentos adotados no acórdão
administrativo que apreciou a impugnação de lançamento apresentada pelo
contribuinte contra o auto de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
4
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR INICIAL E FORMAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA
ENTRE TRIMESTRES DE APURAÇÃO.
O aproveitamento de créditos nos diversos trimestres de apuração afeta de forma
recíproca as diversas apurações, especialmente no que diz respeito à formação do
saldo credor inicial e na apuração de eventual aproveitamento escritural de
créditos após o encerramento de cada trimestre.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado, requerendo que seja recebido e dado
provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de que:
(i.) preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão combatido, tendo em
vista que constatado o cerceamento de defesa e afronta direta ao princípio da
motivação, que rege o Processo Administrativo Fiscal;
(ii.) preliminarmente, sejam os presentes autos apensados ao processo
administrativo n.o 10530.722615/2014-60, para o fim de que sejam julgados
conjuntamente, em observância dos princípios da moralidade e da eficiência
administrativa;
(iv.) no mérito, sejam reconhecidos integralmente os créditos de IPI apurados pela
Recorrente pelas razões acima demonstradas e, consequentemente, sejam
homologadas integralmente as declarações de compensação vinculadas.
Requer, por fim, a possibilidade de juntar outros documentos que possam
corroborar com a comprovação da legitimidade dos créditos pleiteados, durante o
trâmite do presente processo administrativo, tudo para comprovar os fatos acima
descritos ou para contraditar as alegações que eventualmente sejam feitas.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.

Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente alega que o fato da Autoridade Julgadora de Primeira Instância ter
aplicado diretamente o resultado do julgamento processo no 10530.722615/2014-
60, impossibilitou a correta identificação dos impactos da reversão ou
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
5
manutenção das glosas neste processo que trata da não homologação de
PER/DCOMP, como resultado dos créditos glosados no processo do auto de
infração.
Vejamos como procedeu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e merece apreciação.
Primeiramente, ressalte-se que, conforme esclarecido no relatório, o procedimento
fiscal que resultou na lavratura do auto de infração consta do processo no
10530.722615/2014-60.
Considerando o que dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
e alterações posteriores, a discussão da matéria objeto do auto de infração
somente pode ocorrer no âmbito da impugnação de lançamento, uma vez que o
auto de infração formalizou a apuração das infrações à legislação tributária.
O despacho decisório contido nos presentes autos, portanto, decorreu daquele
procedimento fiscal, da mesma forma que o auto de infração, mas o auto de
infração é o instrumento que formalizou, nesse caso específico, as infrações à
legislação tributária.
Assim, descabe nova discussão, no âmbito da apreciação da manifestação de
inconformidade apresentada pela Interessada nos presentes autos, da matéria já
discutida no processo no 10530.722615/2014-60.
Destaque-se que, não havendo matéria inédita na manifestação de inconformidade,
todas as alegações aqui apresentadas já foram objeto de apreciação no âmbito do
Acórdão no 14-98.967, de 22 de outubro de 2019, desta 8a Turma de Julgamento,
que julgou procedente em parte aquela impugnação de lançamento.
Esclareça-se que não se trata da aplicação da disposição do art. 50, §1o, da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, pois não se está julgamento novamente a matéria,
mas apenas se aplicando o resultado daquele julgamento ao presente caso.
(...)
Apresentadas as considerações acima, passa-se a analisar as repercussões do que
foi decidido no processo de auto de infração no presente processo.
Segundo o que foi decidido no acórdão citado, as seguintes infrações foram
canceladas:

Considerando as alterações acima, é possível refazer a apuração.
Dessa forma, os quadros “demonstrativo de créditos e débitos” e “demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível” (e-fls. 367 a 372) devem ser refeitos,
considerando as reversões de glosas:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
6

Conforme se verifica, o novo valor apurado é superior ao anterior em R$ 1.086,15.
À vista do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito da Interessada à diferença de crédito de
R$ 1.086,15 (um mil e oitenta e seis Reais e quinze centavos).
Diante do exposto, entendo que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância não
se negou a julgar a Manifestação de Inconformidade, apenas aplicou o resultado
da mesma matéria de mérito julgada anteriormente em outro processo, e ainda,
foi muito cuidadosa em esclarecer o alcance da decisão, permitindo que coubesse
a liquidação do resultado do julgamento apurar os impactos em cada processo.
De forma que não reconheço prejuízo à defesa, que utilizou-se de todos os
mecanismos do Processo Administrativo Fiscal a seu dispor e atacou
apropriadamente, em seu Recurso Voluntário, as glosas que foram objeto do
processo do auto de infração.
Não identifico os requisitos do art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, de maneira que afasto a arguição de nulidade.

Nota Fiscal Cancelada.
Esta matéria não foi tratada no Recurso Voluntário do Auto de Infração,
configurando-se como matéria não impugnada, no processo no
10530.722615/2014-60, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/1972. No
entanto, tratarei da questão neste processo.
No Acórdão no 14-98.967, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, no
processo do auto de infração, assim abordou o tema.
No presente caso, como se trata de registro de créditos, embora a Interessada não
tenha apresentado cópias do Raipi, pode-se constatar, pelo exame do PERDCOMP
no 25941.26132.310113.1.1.01-3692, que constou das e-fls. 186 a 284 do processo
no 10530.900928/2014-65 (ressarcimento de IPI do 4o trimestre de 2012), que
houve escrituração do crédito relativo à nota fiscal no 1580 (item 321, pág. 67 do
PERDCOMP, e-fl. 252 daqueles autos), no montante de R$ 29.495,75, CFOP 3.101.
Não houve, por sua vez, registro de créditos, relativamente às notas fiscais no .1581
a 1586.
As alegações da Interessada parecem contraditórias, na medida em que não
poderia haver pedido de autorização para emissão das notas fiscais 1581 a 1586,
sem o prévio cancelamento da nota fiscal 1580, cuja requisição foi de sua iniciativa.
Ademais, como a nota fiscal foi cancelada menos de meia hora depois da emissão,
não parece possível que os produtos tenham sido por ela acompanhadas no
transporte.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
7
Dessa forma, não faz sentido algum a alegação de que teria havido algum erro de
sistema.
Também não procede a alegação de que as notas fiscais emitidas no dia 30 de
novembro seriam notas fiscais “filhas” de uma nota fiscal “mãe” emitida no dia
anterior, uma vez que notas fiscais somente podem ser emitidas nas situações
expressamente previstas em lei.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo
Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz
inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor
da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem claro neste sentido, na medida
em que expressa este conceito no seu artigo 9o, como podemos ver reproduzido a
seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus
artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
8
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis,
conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar
cabe ao autor da ação, conforme previsto no seu parágrafo único, neste caso a
autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela
reprodução dos seus artigos 36 e 37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de créditos
de IPI aos quais teria direito, neste caso, ela própria figurando como autora e,
portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros
precisam estar de acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale
dizer que cabe a autoridade tributária verificar se os registros escriturais refletem
adequadamente notas fiscais e outros documentos fiscais, especialmente em
relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza das operações a que se
refiram.
Neste caso, fica bem claro que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
provar a regularidade do crédito pretendido, em face dos documentos fiscais
apresentados estarem em desacordo com a sua contabilidade e não
apresentarem o devido destaque do IPI.
De qualquer forma, o Processo Administrativo Fiscal não é o recurso adequado à
retificação da contabilidade ou de erros na emissão de documentação probatória,
os quais possuem ritos administrativos próprios.
Sem razão à Recorrente.

Créditos na aquisição de ferramentas, partes e peças de máquinas e
equipamentos.
A Recorrente argumenta o seguinte, em seu Recurso Voluntário:
Conforme se verifica nos autos do processo em epígrafe, o Auto de Infração lavrado
em face da Contribuinte imputou à ora Recorrente infração por suposta
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
9
escrituração indevida créditos de IPI, no período de maio a abril de 2012 a título de
“outros créditos”.
Os referidos créditos, contudo, são referentes às notas fiscais n. 38279 e 48597,
referentes a operações realizadas com o produto “braço de potência fase U/V/W
para inversão de frequência”, as quais foram devolvidas com a devida tributação
no mês, pelas notas fiscais 44859 e 46822, conforme amplamente demonstrado
pela Contribuinte em sede de impugnação (fls. 2595 a 2604).
O acórdão recorrido, contudo, apesar de reconhecer que a conduta da Contribuinte
não gerou qualquer dano ao erário público, na medida em que expressamente
dispõe que “o procedimento adotado pela Interessada implicou, nos meses de abril
e maio de 2012, a escrituração de créditos e débitos indevidos em cada mês em
valores equivalentes, que se anularam”, rechaçou as arguições da Contribuinte sob
o argumento, em síntese, de que “o destaque indevido do imposto não poderia
legitimar o creditamento prévio indevido” e que, neste contexto, portanto, seria
necessária “demonstração inequívoca do destaque indevido do imposto” – o que,
segundo o que já foi analisado até aqui, foi efetuada pela Interessada – e sua
escrituração no RAIPI”.
No Termo de Verificação Fiscal vemos a seguinte imputação às glosas realizadas:
17. A contribuinte inseriu na sua escrita fiscal nos meses de abril e maio/2012, o
valor de R$ 23.939,87 e R$ 5.216,16 como “outros créditos”, referentes às notas
fiscais nos 38279 e 48597.
Porém, trata-se de “braço de potência fase U/V/W p/ inversor de freqüência”, ou
seja, partes e peças ou equipamento cuja a apropriação de crédito não é autorizada
pela legislação.
18. Além disso a contribuinte inclui entre os bens que daria ensejo à contabilização
de créditos “entradas e aquisições com créditos do imposto”: navalhas, presilha
óleo solúvel, faca, papel para registrador e bladder para construção.
19. Porém, tais produtos não dão direitos a crédito de IPI, tendo em vista que não
atendem aos requisito trazidos pelo inciso I do art 226 do RIPI/2010, ou seja, não
são decorrentes das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários ,
matérias de embalagem, nem tão pouco podem ser considerados produtos
consumidos no processo de industrialização.
(...)
22. Estes itens sofrem o desgaste natural inerente às máquinas das quais fazem
parte, o que não pode ser confundido com o “consumo no processo de
industrialização”, que conferiria o direito ao crédito, conforme dispõe o inciso I do
artigo 226 do Decreto 7.212/2010.
23. O bladder é uma peça da máquina que infla para servir como molde interno dos
pneus de motocicletas. Para fins de ilustração segue foto de um bladder de
construção:
Neste tema, temos duas situações diferentes: a primeira o pedido de crédito na
aquisição de bens, que foram devolvidos em garantia, com a alegação de que a
operação teria sido feita com o destaque do IPI, o que teria anulado os efeitos do
referido crédito, e o segundo partes de máquinas que não foram consideradas
como classificáveis na situação de matéria prima ou produto intermediário.
Em relação à devolução de bens que não eram de sua fabricação, assim
manifestou-se a DRJ:
O registro escritural de créditos somente pode ser efetuado nos casos previstos no
regulamento e o fato de a Interessada ter dado saída aos mesmos produtos com
destaque de IPI não gera, retroativamente, ou, dito de outra forma, não legitima o
crédito indevidamente tomado.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
10
Em relação às aquisições em questão, a Interessada não era estabelecimento
industrial ou estabelecimento equiparado a industrial, de forma que não poderia ter
escriturado os créditos, conforme claramente dispõe o Regulamento do IPI,
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, em seus arts. 225 a 227.
Dessa forma, a Fiscalização efetuou corretamente as glosas.
Por outro lado, nas devoluções, tratando-se de produtos sobre os quais não havia
incidência do IPI, por não serem de fabricação da Interessada, nem de produtos que
caracterizassem seu estabelecimento como equiparado a industrial, não deveria ter
havido o destaque do imposto.
Portanto, o destaque foi indevido e, portanto, a escrituração dos débitos no Raipi
também foi indevida.
Dessa forma, o procedimento adotado pela Interessada implicou, nos meses de
abril e maio de 2012, a escrituração de créditos e débitos indevidos em cada mês
em valores equivalentes, que se anularam.
É claro que a Fiscalização não teria o ônus de prever que as operações ocorreram
da forma descrita pela Interessada em sua impugnação.
De fato, a defesa apresentada pela Interessada, do ponto de vista técnico, como já
esclarecido, não parece correto, pois o destaque indevido do imposto não poderia
legitimar o creditamento prévio indevido.
Considero sem razão à Recorrente neste ponto.
A Recorrente estornou um crédito pela aquisição de produtos que não dariam
direito a crédito, e que em seguida foram devolvidos pelo mecanismo de destacar
o IPI indevidamente na saída destes mesmos produtos. A Autoridade Julgadora de
Primeira Instância reconheceu que o efeito para a apuração do IPI seria de anular
o crédito pretendido, no entanto, considero que apesar da conclusão da DRJ estar
correto, por outro lado, o lançamento de débito indevido do IPI poderia gerar no
futuro a retificação legítima da contabilidade e do RAIPI, por ter se estabelecido
um débito do imposto que seria indevido.
A forma como procedeu a Recorrente manteve a geração de um crédito indevido
e que teria sim que ser glosado pela fiscalização, restando à Recorrente o estorno
do débito incorretamente destacado em documentação fiscal, e nos seus registros
contábeis, de forma que o contencioso fiscal não é adequado para proceder estes
ajustes.
Com relação aos demais itens, a DRJ reverteu a glosa de parte dos itens, conforme
registra-se no Acórdão Recorrido:
Entretanto, ao contrário das câmaras de vulcanização, as navalhas e facas
enquadram-se como ferramentais, nos termos do PN CST no 65, de 1971, uma vez
que se desgastam em ação direta sobre o produto fabricado.
Nesse caso, há direito de crédito.
Finalmente, em relação aos produtos presilha óleo solúvel e papel para registrador,
ao que tudo indica (Danfe de e-fl. 2646, por exemplo), trata-se de material de
consumo, não havendo a Interessada apresentado prova adicional que
demonstrasse ao contrário.
Dessa forma, não há como se cogitar de direito de crédito.
No Acórdão Recorrido, a DRJ aponta outro processo, da mesma Recorrente, de
número 10530.723931/2019-63, onde se discute o mesmo tema, com itens e
produtos semelhantes.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
11
O referido processo já foi julgado em segunda instância através do Acórdão no
3301.011-773, onde trata especificamente dos chamados bladders, item que faz
parte do presente processo, como podemos constatar da reprodução de trecho
do Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 2210 e 2111.
18. Além disso a contribuinte inclui entre os bens que daria ensejo à contabilização
de créditos “entradas e aquisições com créditos do imposto”: navalhas, presilha
óleo solúvel, faca, papel para registrador e bladder para construção.
19. Porém, tais produtos não dão direitos a crédito de IPI, tendo em vista que não
atendem aos requisito trazidos pelo inciso I do art 226 do RIPI/2010, ou seja, não
são decorrentes das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários ,
matérias de embalagem, nem tão pouco podem ser considerados produtos
consumidos no processo de industrialização.
20. Incluem-se entre as matérias-primas e produtos intermediários aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
(...)
22. Estes itens sofrem o desgaste natural inerente às máquinas das quais fazem
parte, o que não pode ser confundido com o “consumo no processo de
industrialização”, que conferiria o direito ao crédito, conforme dispõe o inciso I do
artigo 226 do Decreto 7.212/2010.
23. O bladder é uma peça da máquina que infla para servir como molde interno dos
pneus de motocicletas. Para fins de ilustração segue foto de um bladder de
construção:
Estamos tratando então de presilhas de óleo solúvel, papel para registrados e
bladder.
O direito ao crédito pretendido decorre da aplicação do inciso I, do art. 226, do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
Esclarecemos que além do que está claramente disposto no RIPI, há a Solução de
Consulta COSIT no 135, de 14 de setembro de 2021, que traz esclarecedor
entendimento sobre o tema:
23. Diante do exposto e com base na legislação citada, proponho que seja
esclarecido à consulente que se considera produto intermediário (PI), para efeitos
de apuração de créditos do IPI, escapando ao conceito de matéria-prima e material
de embalagem:
a) o bem que se incorpora ao produto final, através de quaisquer das operações
de industrialização enumeradas no RIPI/10, dele resultando diretamente um novo
produto (PI strictu sensu); ou
b) o bem que se consome no processo de industrialização (à semelhança do que
ocorre com o PI strictu sensu) em decorrência de contato físico com o produto
final, embora a esse não se incorporando, por acão diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida (PI lato sensu).
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
12
24. Para efeitos de reconhecimento do direito ao crédito básico do IPI não se
considera consumido no processo de industrialização o produto que, embora em
contato com o produto final, sofra mero desgaste, tal como pode ocorrer com
máquinas, equipamentos ou outros bens utilizados no processo de fabricação.
Os demais itens que não tiveram suas glosas revertidas, ou tratam-se de bens de
consumo que não possuem contato direto com a mercadoria (papel para
registrados), ou sofrem desgaste pelo simples falto de serem partes ou peças das
máquinas utilizadas na produção, e o seu desgaste não aproveita diretamente ao
produto em produção, mas decorrem apenas e exclusivamente como decorrência
do uso e atuação das máquinas e equipamentos dos quais são partes ou peças,
presilhas de óleo solúvel e bladder.
A Recorrente indica ainda que um bladder teria utilização por apenas 3,5 dias na
produção dos produtos de sua industrialização. No entanto, o fato do desgaste da
peça ou parte resultar em uma vida útil pequena quando muito a coloca como
natureza de consumível, mas isso não implica em prova de sua agregação ao
produto final ou de que seu desgaste decorra de seu consumo no processo de
industrialização, mas sim de sua capacidade de servir como molde.
Foi juntado aos autos do processo no 10530.722615/2014-60, um parecer técnico,
de e-fls 2801 a 2865, laudo técnico sobre o processo produtivo da Recorrente,
onde encontramos, na e-fl. 2829, uma explicação detalhada do uso dos bladder:
8.3 Consumo de Bladders (câmaras de vulcanização de pneus)
A Vulcanização é uma etapa crítica do processo de produção de pneus. Nesta etapa,
os pneus pré-formados são colocados no interior de prensas dotadas de moldes
com as formas e desenhos da banda de rodagem especificada. No interior desses
moldes, os pneus são pressionados por meio de bladders (câmaras de vulcanização
de pneus) (vide Figura 22) que são inflados com água superaquecida e submetido a
altas pressões e temperaturas para curar a borracha. Após repetidas operações de
vulcanização, os bladders costumam furar ou se romper, devendo ser substituídos.
Nas Figuras 23, 24 e 25 podem ser observados bladders danificados, após seu uso
no processo, e recolhidos para posterior descarte.
(...)
Segundo informações dos operadores, em média, os bladders se desgastam e são
substituídos após a vulcanização de 350 a 400 pneus.
Constatou-se, portanto, que os bladders de vulcanização são ferramentas essenciais
para o processo de vulcanização que se desgastam no processo de produção de
pneus e que devem ser substituídos regularmente.
Vemos que esta peça da máquina serve como parte de molde ou forma que serve
para dar forma a banda de rodagem e vulcanizar o pneu, pela pressão e água
superaquecida, e como resultado, desgastam-se e apresentam uma vida útil
limitada.
O aproveitamento do crédito básico de IPI pela aquisição de moldes e formas já
foi objeto de apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em processo
que avaliava este tipo de crédito para moldes e formas para sapatos, conforme
trechos do Acórdão, que reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
13
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO REPETITIVO.
REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO.A receita originada da variação cambial positiva
obtida nas exportações de produtos é considerada receita decorrente destas
exportações, devendo ser incluídas na receita de exportação e na receita
operacional bruta para efeito da apuração do crédito presumido de IPI de que trata
a Lei no 9.363, de 1996 CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. MOLDES E MATRIZES
PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os moldes e matrizes utilizadas na fabricação de calçados, apesar de constituírem
uma despesa necessária para a produção, não integram efetivamente o produto
final nem sofrem perda de suas propriedades físicas e químicas em ação direta
sobre este último, decorrendo sua obsolescência devido ao fato de não poderem ser
reaproveitados quando da mudança dos modelos de calçados, motivo pelo qual não
integram o cálculo do crédito presumido do IPI.
(...)
Voto Vencedor
Conselheiro Demes Brito- Redator designado
Em que pese os argumentos do voto da Ilustre Conselheira Relatora, discordo
diametralmente de seu entendimento.
A matéria divergente posta a julgamento nesta E.Câmara Superior, diz respeito
quanto ao direito ao aproveitamento do crédito presumido do IPI em relação à
aquisição de moldes e matrizes para a produção de calçados.
Com efeito, inicialmente, se faz necessário, percorrer os contornos jurídicos do
Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI, bem como seus fundamentos
Constitucionais.
O Imposto sobre produtos Industrializados- IPI é um dos tributos mais relevantes na
esfera de competência da União Federal, até a reforma tributária introduzida pela
Emenda Constitucional no18, de 01 dezembro de 1965, o IPI era denominado
Imposto de Consumo, gravando a saída de produtos do estabelecimento fabril.
Contudo, a denominação não se mostrava adequada ao objeto de tributação do IPI,
pois consumo, assim, havia de fato uma discrepância entre o nome do tributo e sua
realidade econômica, que foi corrigida pela reforma tributária implantada em 1965.
(...)
Relativamente à divergência quanto ao direito ao aproveitamento do crédito
presumido do IPI em relação à aquisição de moldes e matrizes para a produção de
calçados, verifica-se que o processo produtivo da Contribuinte não atende o
comando do artigo 147 do RIPI/1998, considerando que não sofre qualquer
desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas em função de ação
diretamente exercida sobre os produtos fabricados.
Compulsando detidamente aos autos, verifico que a própria DRJ constatou que os
moldes e matrizes não sofrem desgaste. Vejamos:
Diante do exposto, é inegável que não há o consumo dos referidos utilitários no
processo de industrialização.
As formas, navalhas e matrizes são consideradas moldes e ferramentas, não
sofrendo desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas ou químicas em
função de ação exercida diretamente sobre os produtos fabricados.
In caso, os produtos glosados, apesar de constituírem uma despesa necessária
para a produção, não integram o produto final nem sofrem perda de suas
propriedades físicas e químicas em ação direta sobre este último, portanto,
inadmissível o direito de credito presumido em relação à aquisição de moldes e
matrizes para a produção de calçados.
(Acórdão no 9303-0078.541, Conselheir Redator-Voto Vencedor Demes Brito, 3a
Turma, Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 18/04/2019)
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
14
Tenho de concordar com este precedente da CSRF, tendo em vista que o desgaste
dos bladders decorre especificamente do stress mecânico típico de sua operação
com altas temperaturas e pressão, e não pela sua atuação sobre o produto em si.
Ademais, à mesma conclusão sobre o bladder chegou o Acórdão no 3301.011-773,
conforme podemos constatar com o texto a seguir:
Do laudo pericial colacionado pela Recorrente observa-se que há identificação dos
insumos (navalhas, escovas, facas, tesouras e esteiras), entretanto inexiste
detalhamento técnico a respeito das ferramentas de corte e outros bens aplicados
no processo produtivo da Recorrente. Sendo, pois, genérico o laudo em relação aos
itens glosados pela fiscalização.
Assim, com base nos precedentes previamente colocados, entendo como passíveis
de ressarcimento os seguintes produtos intermediários: chairas e cabos para
lâminas que tem ação direta sobre o produto, assim como as navalhas.
Os demais produtos e embalagens ou não tem contato direto e imediato com o
bem industrializado, ou não o integram, ou, ainda, são aproveitados apenas para
o seu transporte.
De forma que considero sem razão à Recorrente.

Créditos decorrentes da aquisição de produtos utilizados na industrialização de
produtos saídos com suspensão
Tratam-se de créditos decorrentes da aquisição do produto “BUDENE 1280”, que
seria utilizada na produção de itens que saíram com suspensão (industrialização
por encomenda de terceiros) e itens sujeitos ao pagamento do IPI.
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que teria demonstrado em sede de
impugnação de que a aquisição deste produto foi para uso próprio e não para a
industrialização por encomenda da empresa CONTINENTAL. No entanto, o que
vemos na impugnação é o que se segue:
Realmente a ora impugnante realiza operações de industrialização por encomenda
da empresa Continental no qual é utilizada a mercadoria "BUDENE 1280".
Entretanto neste caso, a empresa adquiriu tal mercadoria comfinalidade de
consumo na sua própria industrialização em geral para produtos diversos.
Ou seja, no caso das notas fiscais no 28686, 28774, 28798 e 28830 a aquisição do
produto "BUDENE 1280" fora com finalidade de uso próprio da ora impugnante e
não com a finalidade de industrializar por encomenda como quer fazer crer a
Autoridade Fiscal.
Como podemos ver, as referidas notas fiscais autuadas pelo Fiscal são na sua
integralidade notas fiscais de venda, enviadas no CFOP 5102 que se trata de saída
relacionada à venda de mercadoria adquirida ou recebidas de terceiros, o que está
totalmente correto e, desta forma, gera o direito ao crédito de IPI.
Desta forma, não há o que se falar em aquisição de produtos utilizados na
industrialização de produtos saídos com suspensão, pois a operação foi de venda e
com o destaque do IPI, não havendo nenhuma hipótese de suspensão no presente
caso.
De fato, é plausível que o referido item seja matéria prima tanto de produtos
industrializados para terceiros, como aqueles de produção própria, mas a
justificativa de que o CFOP teria sido o de venda por terceiros na aquisição não faz
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
15
prova a favor do contribuinte, nem afasta a aplicação do art. 254 do RIPI, posto
ser natural que numa operação de compra de terceiros, este seja o CFOP a ser
aplicado, não guardando nenhuma relação futura com a saída do item com o IPI
suspenso ao final da industrialização.
Na prática, caberia à Recorrente por demonstração de custos e de estoques
consumidos por processo de industrialização separadamente, que esta aquisição
teria sido inteiramente destinada à produção própria, ou ainda,
proporcionalmente, por qualquer modalidade de demonstração do rateio, em
ambas as situações, suspensão ou pagamento do IPI, já que na impugnação a
Recorrente expressamente admite que há uma utilização do produto em ambos
os casos.
Sem razão à Recorrente.

Créditos não ressarcíveis decorrentes da importação de produtos para a
revenda.
A Autoridade Tributária não permitiu o ressarcimento de créditos decorrentes da
importação de produtos para revenda, conforme o trecho do TVF abaixo
reproduzido.
SOLICITAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO PASSIVEIS DE RESSARCIMENTO
30. Foi realizado batimento entre as mercadorias importadas e os produtos
vendidos. Foi constatado que houve revenda de produtos importados. Isto ocorreu
com nas notas fiscais de saída nos 325, 54.470 e 56.171. Os créditos de IPI sobre
importação de mercadorias destinadas a revenda foram reclassificados pela
fiscalização com créditos não ressarcíveis (para apropriação foi utilizado em um
valor proporcional a quantidade vendida). Apesar de passíveis ao aproveitamento
de crédito (inciso I do art 226 do RIPI/2010), não serão passíveis de ressarcimento
conforme Tabela 4 abaixo:
O art. 11, da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, define as hipóteses de
créditos de IPI passíveis de ressarcimento.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
A simples leitura do dispositivo legal que permite o ressarcimento dos créditos de
IPI, que não puderem ser compensados com os débitos de IPI decorrentes da
saída de produtos do estabelecimento industrial ou equiparado, é suficiente para
resolver a questão, posto que a previsão legal é apenas no sentido de permitir o
ressarcimento de créditos decorrentes da aquisição de matéria prima, produto
intermediário e embalagem utilizados no processo industrial, excluindo a
possibilidade para os bens adquiridos para a revenda.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
16
Sem razão à Recorrente.

Saída de produtos para a Amazônia Ocidental – comprovação dos requisitos de
benefícios tributários.
A Autoridade Tributária lançou crédito tributário de IPI referente ao imposto
incidente em operações de saída de produtos para clientes localizados na
Amazônia Ocidental por descumprimento art. 96, do Decreto no 7.212/2010, e
art. 18 e 34, da Portaria SUFRAMA no 529/2006, tendo em vista que a Recorrente
não teria comprovado o ingresso no regime da Amazônia Ocidental, conforme
previsto no art. 96, do RIPI/2010 e regulamento da Portaria SUFRAMA acima
referida.
No decorrer do procedimento de auditoria a Recorrente informou que aguardava
a conclusão de procedimento de vistoria técnica pela SUFRAMA a respeito dos
produtos em questão.
Em seu Recurso Voluntário, processo no 10530.722615/2014-60, alega o seguinte:
Com a devida vênia, em sede de Impugnação, a Contribuinte, ora Recorrente,
demonstrou que a suposta infração refere-se a vendas consignadas nas notas
fiscais n. 49.665, 50.373, 50.441, 52.860 e 56.501, as quais foram destinadas a
estabelecimento - Guaporé Comércio de Moto Peças Ltda. – localizado na Amazônia
Ocidental, demonstrando, inclusive, o recebimento das mercadorias no referido
estabelecimento.
As referidas notas fiscais foram emitidas com todas as informações necessárias,
inclusive o registro da suspensão do IPI, tendo sido feito o Protocolo de Ingresso de
Mercadoria Nacional (PIN) junto à SUFRAMA, demonstrando a internalização das
mercadorias. Ora, diante deste arcabouço probatório, é inequívoco que as
mercadorias ingressaram na Amazônia Ocidental, com o cumprimento de todos os
procedimentos exigidos.
Ademais, as situações de processamento das notas fiscais podem ser consultadas
na base de dados do Suframa, cuja consulta, inclusive, a Contribuinte anexa, por
amostragem, ao presente recurso voluntário, demonstrando que as referidas notas
fiscais constam como “vistoriadas”, legitimando e a ratificando as arguições até
então realizadas.
Apresenta o Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional (PIN), como prova de
ingresso dos produtos na Amazônia Ocidental, no entanto, o ponto da Autoridade
Tributária é a de que há Portaria da SUFRAMA no 529, de 28 de novembro de
2006, que determina o seguinte:
Art.18 A comprovação do ingresso da mercadoria nacional remetida para
as áreas incentivadas sob administração da Suframa, se dará após a
realização dos procedimentos estabelecidos nos artigos 2o e 11,
respectivamente, quando se tratar de vistoria física ou vistoria técnica,
desde que sejam observados os termos do art. 15.
Parágrafo único. Será disponibilizada pela Suframa, para impressão, a
comprovação do ingresso de mercadoria em sua página na rede mundial
de computadores (internet) no sítio <www.suframa.gov.br>.
(...)
Art.34 Não constituirá prova do ingresso da mercadoria, a expedição de
protocolo ou aposição de qualquer carimbo, autenticação, visto, etiqueta,
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
17
selo de controle pela Suframa ou do fisco de destino, nas vias dos
documentos mencionados no inciso III do artigo 2o e nos incisos I, II e III do
artigo 11.
A Recorrente não traz outras provas sobre o cumprimento dos requisitos de
elegibilidade ao benefício tributário, cujo ônus da prova recai sobre aquele que
pleiteia o direito.
De forma que, na ausência das comprovações exigidas por normativa da
SUFRAMA, considero sem razão à Recorrente, por ausência probatória.

Vendas à empresa Continental – retorno de mercadorias industrializadas por
encomenda, contendo insumos importados e afastando a suspensão, argumenta
denúncia espontânea processo no 10530.726381/2013-49.
A Recorrente enviou produtos decorrentes de industrialização por encomenda,
com suspensão do IPI, no entanto, a Autoridade Tributária identificou que foram
utilizadas matérias primas importadas, em descumprimento aos requisitos para a
fruição da suspensão, previstos nos incisos VI e VII, do art. 43, do RIPI/2010.
Art. 43. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
VI - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem
destinados à industrialização, desde que os produtos industrializados sejam
enviados ao estabelecimento remetente daqueles insumos;
VII - os produtos que, industrializados na forma do inciso VI e em cuja operação o
executor da encomenda não tenha utilizado produtos de sua industrialização ou
importação, forem remetidos ao estabelecimento de origem e desde que sejam por
este destinados:
a) a comércio; ou
b) a emprego, como matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, em nova industrialização que dê origem a saída de produto tributado;
(...)

A Recorrente argumenta que procedeu a compensação dos referidos débitos
através do processo no 10530.726381/2013-49, e que estaria sujeita ao instituto
da denúncia espontânea. A DRJ assim se posicionou sobre o cabimento da
denúncia espontânea em relação aos débitos submetidos a declarações de
compensação:
Nos termos dos arts. 15, 16, III, 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, e alterações posteriores, considera-se não impugnada a matéria não
expressamente contestada na impugnação, precluindo o direito de o contribuinte
discuti-la posteriormente.
Dessa forma, as diferenças mencionadas deveriam, em princípio, ter sido objeto de
esclarecimento específico quanto à sua origem e de demonstração quanto aos
insumos que nelas foram empregados. Como se verá adiante, a relação de insumos
e notas fiscais apresentadas aparentam referir-se a todas as saídas, que incluem as
que foram objeto da pretendida denúncia espontânea e, ao que tudo indica, e
algumas que são objeto de discussão administrativa em sede de manifestações de
inconformidade apresentadas contra as não homologações de compensação.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
18
Dentre os débitos que foram lançados pelo auto de infração em análise, estão
aqueles que foram objeto de compensações informadas nos Perdcomps
28677.18647.240913.1.3.17-9009,
40592.52576.240913.1.3.17-6577,
02214.04545.240913.1.3.17-1419,
28515.03634.240913.1.3.17-0700,
40649.88147.240913.1.3.17-7655 e 20943.71016.240913.1.3.17-7452.
Segundo informações obtidas dos sistemas eletrônicos, a situação das mencionadas
declarações de compensação é a seguinte:

(...)
Conforme antecipado no citado despacho do processo no 10530.726381/2013-49 e
anteriormente no presente voto, a multa de mora de mora foi incluída nos cálculos
dos débitos.
A questão – efeitos da denúncia espontânea e exigência de acréscimos legais –, de
todo modo, não é matéria a ser tratada nos presentes autos, relativamente aos
débitos confessados, mas em cada um dos processos em que tenha sido expedido
despacho decisório e tenha a Interessada apresentado manifestação de
inconformidade.
Finalmente, a última tela trata da homologação total das compensações
declaradas no Perdcomp no 28515.03634.240913.1.3.17-0700.
(...)
Dessa forma, os débitos compensados nas três declarações de compensação acima
mencionadas não poderiam ser objeto de lançamento, independentemente do
reconhecimento do direito de crédito, uma vez que foram confessados.
Já os débitos constantes dos Percomps 28677.18647.240913.1.3.17-9009,
40649.88147.240913.1.3.17-7655 e 20943.71016.240913.1.3.17-7452, que foram
cancelados pela própria Interessada, devem ser mantidos.Dessa forma, os débitos
compensados nas três declarações de compensação acima mencionadas não
poderiam ser objeto de lançamento, independentemente do reconhecimento do
direito de crédito, uma vez que foram confessados.
Já os débitos constantes dos Percomps 28677.18647.240913.1.3.17-9009,
40649.88147.240913.1.3.17-7655 e 20943.71016.240913.1.3.17-7452, que foram
cancelados pela própria Interessada, devem ser mantidos.
(...)
À vista do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação de
lançamento, para reconhecer o direito de crédito em relação às aquisições das
ferramentas “navalhas” e “facas”;
para reconhecer o direito ao creditamento escritural, no mês de dezembro de 2012,
do valor de R$ 29.495,75, a título de crédito pago em desembaraço aduaneiro; e
para cancelar a parcela do IPI não destacado em nota fiscal, lançada no auto de
infração, mas confessada pela Interessada em declarações de compensação não
canceladas.
O termo de início da Ação Fiscal que resultou no lançamento, do processo no
10530.722615/2014-60, é de 07 de maio de 2014, e-fl 2, com ciência no dia 08 de
maio de 2014, e-fl. 6, daquele processo.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário, no processo no 10530.722615/2014-60
informa o seguinte:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
19
Em sede de impugnação, a Contribuinte reiterou e demonstrou que os débitos
relacionados às operações questionadas pela Autoridade Fiscal, ou seja, aqueles
referentes às operações de industrialização por encomenda, realizadas com a
empresa Continental, em que se utilizou insumos importados, já se encontravam
extintos quando da autuação. Primeiramente, mediante denúncia espontânea e
compensação e, posteriormente, com a inclusão no REFIS.
Há de se dizer, assim, que as supostas diferenças apontadas no r. acórdão, entre as
operações questionadas e as compensações inicialmente realizadas pela
Contribuinte, não subsistem. Isto porque, as compensações realizadas abrangeram
a totalidade das operações de industrialização em que foram utilizados insumos
importados, nas quais, de fato, era devido o IPI.
(...)
Ademais, cumpre destacar que, no que tange às compensações canceladas
suscitadas no acórdão ora recorrido, conforme já referido nos autos, a
Contribuinte efetuou o cancelamento das referidas compensações para incluir os
débitos, confessados em denúncia espontânea, relacionados às operações
realizadas à empresa Continental, no REFIS da Crise – Processos Administrativos
n. 10530.726085/2014-29, conforme se demonstra com o termo de adesão que
ora se junta, bem como com planilha relacionando os débitos que foram
incluídos.
Assim, não restam dúvidas de que não há valores de IPI exigíveis decorrentes das
operações realizadas pela Contribuinte com a empresa Continental, eis que, aqueles
devidos e confessados, foram integralmente quitados.
Por mais esta razão, merece reforma o acórdão ora recorrido e, consequentemente,
cancelamento o auto de infração lavrado, eis que, pelas razões acima expostas, não
merece subsistir.
Há de fato documentação acostada aos autos sobre o pagamento de parte do que
seriam os valores lançados, como se encontra nas e-fls. 2776 a 2790, do p
processo no 10530.722615/2014-60, que refere-se a pedido de quitação
antecipada dos parcelamentos, com data no documento, e-fl. 2777, de 03 de
novembro de 2014.
Também consta na e-fl 2783, do processo no 10530.722615/2014-60, o
recebimento do pedido de parcelamento, com data de 13 de agosto de 2014.
Todas estas datas são posteriores à ciência do Termo de Início da Ação Fiscal.
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, no seu artigo 138, define a denúncia
espontânea.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Tendo em vista que o Acórdão recorrido já deu provimento parcial em relação aos
débitos confessados em PER/DCOMP, e que os atos necessários ao pagamento
das parcelas submetidos ao REFIS são posteriores à ciência do Termo de Início da
Ação Fiscal que resultou no lançamento destes mesmos créditos, aplica-se o
parágrafo único do art. 138, do CTN, para afastar a denúncia espontânea.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.244 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.900928/2014-65
20

Diante de todo o exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 416
DF CARF MF
Original